Tribunal: CARF
Processo: 13502.900052/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900052/2011-30
RESOLUÇÃO
1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRORECONCAVO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PETRORECONCAVO S.A., contra o
Acórdão no 15-45.864, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, mantendo o não reconhecimento do direito
creditório relativo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente
ao ano-calendário de 2008.
Consta dos autos que a Recorrente apresentou PER/DCOMP no
36531.87127.261010.1.7.03-0994, no qual declarou compensações de débitos próprios com
suposto saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 297.626,98, apurado ao final do exercício de 2008.
Inicialmente, foi proferido o Despacho Decisório no 912629209, que não homologou
as compensações declaradas, ao fundamento de que não restou confirmada parcela de crédito
informada, consistente em pagamento de CSLL por estimativa (DARF código 2484, PA 10/2008), no
valor de R$ 840.737,85, do qual teria sido utilizado o montante de R$ 297.626,98.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, a existência do crédito, erro de preenchimento do PER/DCOMP e
afirmando que o saldo negativo de CSLL decorreria de retenções na fonte e de pagamentos
mensais por estimativa, conforme informado em DIPJ, tendo juntado, para tanto, a respectiva
declaração e notas fiscais.
A 1a Turma da DRJ/SDR, ao apreciar a insurgência, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ao argumento de que a interessada não demonstrou nem
comprovou as parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo de CSLL, assentando, ainda,
que notas fiscais não constituem meio de prova idôneo para fins de comprovação de retenção na
fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Cientificada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em linhas gerais:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
3
(i)
que a decisão recorrida incorreu em formalismo excessivo, em afronta ao
princípio da verdade material, ao desconsiderar os documentos
apresentados;
(ii)
que tais documentos seriam suficientes para comprovar a existência do
crédito e que, caso se entendesse imprescindível a apresentação de
documento específico, deveria a autoridade administrativa ter convertido o
julgamento em diligência, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972;
(iii)
que, em sede recursal, promoveu a juntada do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, relativo ao ano-calendário de 2008, emitido pela Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobras, documento este que teria sido considerado essencial pela
DRJ para a comprovação das retenções na fonte e, por conseguinte, do saldo
negativo de CSLL;
(iv)
que a análise do referido documento nesta instância é compatível com o
princípio da verdade material e suficiente para o reconhecimento do direito
creditório pleiteado;
(v)
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 12/12/2019 (e-fls. 592),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 10/01/2020 (e-fls. 593), por meio de
advogados regularmente habilitados por procuração nos autos (e-fls. 25).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
4
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência e da
comprovação do direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008,
utilizado pela recorrente para fins de compensação declarada em PER/DCOMP, cujo
reconhecimento foi negado em razão da ausência de comprovação das parcelas que comporiam
esse saldo negativo.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
a compensação constitui instituto de natureza declaratória, cujo exercício pressupõe a existência
de crédito líquido e certo, devidamente demonstrado pelo sujeito passivo.
No caso específico do saldo negativo de CSLL, o valor global apurado não se
confunde com as parcelas que o compõem, competindo ao contribuinte demonstrar, de forma
individualizada, os elementos redutores da CSLL devida, notadamente as retenções na fonte e os
pagamentos mensais por estimativa, mediante documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o não reconhecimento do direito creditório não decorreu de
mera negativa genérica das retenções na fonte, mas, precipuamente, da ausência de
demonstração da vinculação entre as parcelas de crédito e o saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Conforme consignado no despacho decisório, a recorrente informou, na declaração
de compensação, parcela específica de pagamento por estimativa de CSLL, correspondente a DARF
código 2484, período de apuração 10/2008, no valor de R$ 840.737,85, do qual teria sido utilizado
o montante de R$ 297.626,98. Veja-se:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
5

Referido pagamento, contudo, não foi localizado nos sistemas da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, tampouco houve, na manifestação de inconformidade, adequada
recomposição do saldo negativo, com a correta indicação das parcelas efetivamente utilizadas.
Não obstante, verifica-se que a DRJ acabou por superar as razões originais que
motivaram o indeferimento do crédito, na medida em que passou a discriminar as parcelas
componentes do saldo negativo com base na DIPJ 2009, relativa ao ano-calendário de 2008 (e-fls.
60/140). Confira-se:
8-O saldo negativo não foi integralmente reconhecido porque parte das parcelas de
crédito informadas não foi confirmada, conforme relação constante da análise de crédito,
anexa ao despacho decisório.
9-Observa-se que, tanto no preenchimento do PER/DCOMP, quanto nos argumentos da
Manifestação de Inconformidade, a interessada confunde os conceitos de saldo negativo e
das parcelas de crédito que o compõem. O Saldo Negativo de CSLL, conforme fls. 80 e 81
(DIPJ anexa à MI), está composto por retenções na fonte por órgãos públicos e
pagamentos mensais de estimativas:
Composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008:

10- Ao invés de demonstrar as parcelas redutoras da CSLL a pagar, foi informado um
pagamento total de R$ 840.737,85, a título de estimativa de CSLL, do período de
arrecadação de 10/2008, afirmando-se que desse valor seria utilizado R$ 297.626,98 para
compor o valor do saldo negativo, não tendo havido localização pelos sistemas
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
6
informatizados da RFB, de pagamento da ordem de R$ 297.626,98, nem da ordem de R$
840.737,85.
11- A interessada, na sua manifestação de inconformidade, novamente não relaciona,
nem comprova, as parcelas de crédito componentes de seu saldo negativo.
12-Apesar de as parcelas de crédito, informadas em DIPJ, transcritas no item 8 deste Voto,
serem compostas por "CSLL Retida por Órgãos Públicos", no montante de R$ 1.594.810,00
e "CSLL Mensal Paga por Estimativa", no montante de R$ 3.304.024,21, afirma em
manifestação de inconformidade, que apurou, no ano-calendário de 2008, créditos de
CSLL da ordem de R$ 297.626,98, decorrentes de retenções na fonte do mencionado
tributo. Tal valor estaria confirmado por notas fiscais anexadas à referida manifestação.
13-Ainda que as notas fiscais anexadas refiram-se a uma parte das retenções na fonte,
componentes do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, tais documentos são
inábeis como meio de prova. Somente o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte é prova para composição do
saldo negativo informado em compensações, conforme previsto no artigo 55 da Lei No
7.450, de 23/12/1985:
(...).”
Desse modo, entendo que o fundamento adotado pela autoridade preparadora no
despacho decisório foi, em alguma medida, superado pela decisão de primeira instância, que
avançou na análise do crédito para afastar seu reconhecimento por ausência de comprovação das
retenções.
Em sede recursal, a recorrente juntou Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (e-fls. 598/603), relativo ao ano-calendário de 2008,
emitido pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no qual constam valores expressivos de
retenções sob os códigos 6147 e 6190.
Ainda que se reconheça a idoneidade formal do referido documento para a
comprovação das retenções na fonte, sua apresentação não se mostra suficiente, por si só, para
autorizar o reconhecimento do direito creditório postulado.
Com efeito, embora a autoridade julgadora tenha se limitado a exigir o
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte, a legislação de regência impõe dois
requisitos cumulativos para que o tributo retido possa ser deduzido e, por conseguinte, compor o
saldo negativo do período: (i) a comprovação da retenção; e (ii) o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
7
Tal exigência decorre de expressa previsão legal constante do art. 2o, § 4o, da Lei no
9.430, de 1996, regulamentado, à época dos fatos, pelo art. 231, inciso III, do RIR/1999, conforme
consolidado no enunciado da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão
no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-
17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Nesse contexto, a juntada superveniente do Comprovante de Retenções, embora
necessária, não supre a ausência de comprovação do cômputo das receitas correspondentes no
lucro real, não se prestando a DIPJ, isoladamente considerada, a comprovar o cumprimento de tal
requisito.
Considerando a verossimilhança das alegações recursais, e probabilidade da
existência do crédito alegado, e pelo fato de a DRJ ter se limitado a exigir o comprovante de
retenção, proponho a conversão do julgamento em diligência, com vistas ao saneamento das
lacunas probatórias, em observância ao princípio da verdade material.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando-se
o retorno dos autos à unidade de origem, para que assim proceda:
a) verifique os valores de CSLL efetivamente retidos na fonte, promovendo o cotejo
com as receitas correspondentes e seu regular cômputo na determinação do lucro real do ano-
calendário de 2008, intimando-se a Recorrente para que apresente documentação comprobatória
complementar e preste os esclarecimentos que se fizerem necessários;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900052/2011-30
8
b) refaça a apuração do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2008, de
forma analítica e devidamente fundamentada, indicando o montante do crédito efetivamente
apto à compensação, à luz das retenções na fonte e pagamentos mensais por estimativa, bem
como das demais exações deduzidas pela Recorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 618
DF CARF MF
Original